Tribunal: STF
Processo: Rcl 79538
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL INSALUBRIDADE. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Nova Santa Bárbara, contra decisão proferida pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0000786-77.2022.8.16.155, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, na origem, é réu em ação condenatória proposta por servidor público municipal, visando à alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Sustenta que, ao se analisar a aplicabilidade da lei municipal, na decisão reclamada foi violada a parte final do paradigma indicado. Revela que da decisão foi interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido.



    3. Alega que houve descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, no qual se destacou que a inconstitucionalidade do fator de indexação, a saber, o salário mínimo, não autoriza a substituição da base de cálculo por meio de decisão judicial.



    4. Requer a concessão da tutela de urgência, para que haja a suspensão do andamento do processo nº 0000786-77.2022.8.16.155. No mérito, busca a cassação da decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão.



    É o relatório.  



    Decido.



    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, ao enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, de seguinte teor:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    8. Constata-se, do acórdão recorrido, que o recurso inominado interposto pelo Município foi desprovido, mantendo-se a decisão pela qual se determinou a utilização dos vencimentos do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade. Segue a ementa do acórdão nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA BÁRBARA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU. ARTIGO 82, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL ERGA OMNES NA ADI Nº 0023948-47.2023.8.16.0000. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO. PREVISÃO EXPRESSA DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL MAIS VANTAJOSA (ARTIGO 84 DA LEI MUNICIPAL Nº 201/2004). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. APLICAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    9. No julgamento do RE n 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, o qual originou a edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcel remuneratória”, deve ser mantido até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    10. No caso em tela, ao declarar a inconstitucionalidade do dispositivo mediante o qual se instituía o pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre percentual do salário mínimo e fixava-se como base de cálculo o vencimento básico, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.



    11. Neste âmbito preliminar, revelam-se plausíveis, portanto, as alegações do reclamante quanto ao eventual descumprimento do enunciado vinculante nº 4 da Súmula do STF.



    12. Esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado em situações idênticas envolvendo o Município de Nova Santa Barbara/PR: Rcl nº 75.972/PR Rel. Min. Flávio Dino, j. 20/02/2025, p. 21/02/2025; Rcl nº 67.960/PR Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/05/2024, p. 08/05/2024 e Rcl nº 77.174/PR Rel. Min. Luiz Fux, j. 17/03/2025, p. 18/03/2025. Ainda nesse mesmo sentido:



    “Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Nova Santa Bárbara contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    Na origem, a ação foi ajuizada contra o Município de Nova Santa Bárbara por servidora pública que pleiteava o pagamento de diferenças do adicional de insalubridade, requerendo que a base de cálculo fosse o seu salário base, ao invés do salário mínimo. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento do adicional de insalubridade sobre o vencimento do cargo efetivo.



    O Município interpôs recurso inominado, que foi negado pela 6ª Turma Recursal do TJPR, mantendo-se a condenação ao pagamento do adicional sobre o salário base do servidor. O Município, então, ingressou com Recurso Extraordinário, que foi inadmitido.



    O reclamante argumenta que a Súmula Vinculante nº 4 proíbe o uso do salário mínimo como base de cálculo de vantagens funcionais e sua substituição por decisão judicial e que a decisão da Turma Recursal teria violado a autoridade da Súmula Vinculante 4 ao determinar que o adicional de insalubridade seja calculado com base no salário base do servidor, sem previsão legal municipal que estabeleça tal critério.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    (...)



    O reclamante alega que o acórdão reclamado teria violado a Súmula Vinculante 04, abaixo transcrita:



    “Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    De acordo com referido enunciado, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    No caso concreto, embora a Turma Recursal tenha reconhecido corretamente a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo (art. 82, I, da Lei Municipal nº 201/2004), violou a segunda parte da súmula ao substituir, sem amparo em lei local expressa, o indexador por outro parâmetro.



    A Turma Recursal determinou a adoção do vencimento do cargo efetivo, com base em aplicação analógica do art. 68 da Lei nº 8.112/1990, a seguir transcrito:



    “Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.”



    A própria decisão reconhece que a legislação municipal não fixou critério objetivo para a base de cálculo, limitando-se a proibir que os valores sejam inferiores aos previstos na legislação federal (art. 84 da Lei Municipal nº 201/2004). O art. 84 da lei municipal não estabelece, de forma direta ou específica, que o adicional de insalubridade dos servidores municipais seja calculado com base no art. 68 da Lei nº 8.112/1990. A redação da norma tem caráter genérico e condicional: prevê apenas que os adicionais não sejam inferiores aos previstos na "legislação federal reguladora da matéria", o que depende de definição prévia e específica do legislador local para disciplinar a base de cálculo.



    A decisão reclamada invade competência exclusiva do Poder Legislativo municipal para disciplinar o regime jurídico dos servidores públicos locais (art. 61, §1º, II, "c", da CF). Ao fixar o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, sem previsão legal, o Judiciário atuou como legislador positivo, em ofensa direta ao princípio da separação dos poderes e em desrespeito ao comando da Súmula Vinculante nº 4.



    No mesmo sentido decidi caso idêntico envolvendo o mesmo Município de Santa Bárbara nos autos da Rc. 75.972.



    Por todo o exposto, é evidente a afronta à Súmula Vinculante 4. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação.”



    (Rcl nº 77.187/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/05/2025, p. 13/05/2025).



    13. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância aos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator